Tribunal: STJ
Processo: 0226587-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1013426 - SP (2025/0226587-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO RODRIGO FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. DUPLA SUPRESSÃO DE
ART. 212
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e
a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente
inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal –
STF,
do
III, da Constituição da República.
ex vi
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51478467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d2f376cf-883f-4c26-bec7-cf04af9f835d

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d2f376cf-883f-4c26-bec7-cf04af9f835d

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1013426 - SP (2025/0226587-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO RODRIGO FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. DUPLA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal – STF,
do art. 102, III, da Constituição da República.
ex vi
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARCIO RODRIGO
FERNANDES DA SILVA contra acórdão de e-STJ fls. 1.038/1.039, em que foi
desprovido o agravo regimental, em julgado assim ementado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO
Documento eletrônico VDA51199785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 46883f15-bfd6-4ad6-bb7f-0531fe44220d

CPP. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
WRIT
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
(HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
da competência desta Corte"
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição,
writ
olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
3. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus
de ofício.
4. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a parte embargante alega haver omissão quanto ao
argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem
ao indeferir o processamento do HC n. 2040279-57.2024.8.26.000.
Acrescenta omissão quanto ao pedido subsidiário, a fim de que fosse
determinado o exame do
impetrado na origem, acima mencionado.
writ
No que se refere à alegada violação ao art. 212 do Código de Processo
Penal, aponta que o acórdão embargado não fundamentou por que não haveria
flagrante ilegalidade para conceder a ordem de ofício.
Argumenta ofensa aos arts. 5o, incisos LIV, LV, LXVIII; 93, inciso IX; e 105,
inciso II, alínea , todos da Constituição Federal.
a
Assim, requer (e-STJ fl. 1.055):
a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar as
omissões, contradições, obscuridades e erro material apontados;
b) seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à
audiência de instrução, com concessão do Habeas Corpus de ofício;
c) subsidiariamente, que seja determinado ao TJSP o processamento do HC
no 2040279- 57.2024.8.26.0000, garantindo o pleno exercício do duplo grau
de jurisdição;
d) que sejam expressamente enfrentadas as violações constitucionais acima
mencionadas, para fins de prequestionamento.

Documento eletrônico VDA51199785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 46883f15-bfd6-4ad6-bb7f-0531fe44220d

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos; é
que, como destacado no acórdão embargado, a condenação do paciente transitou em
julgado no dia
, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que
2/8/2023
writ
pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Consignou-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já
assentou a impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no
sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
(HC n.
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Destacou-se que, por esses mesmos motivos, não prosperava a arguida
negativa de prestação jurisdicional decorrente do não conhecimento da impetração
originária.
Documento eletrônico VDA51199785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 46883f15-bfd6-4ad6-bb7f-0531fe44220d

Anotou-se que o presente
foi impetrado contra dois acórdãos
habeas corpus
(Apelação n. 0000783-16.2018.8.26.0566 e HC n. 2040279-57.2024.8.26.0000).
Ocorre que, "para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo
inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n.
389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
), ainda que
08/03/2017
" (AgRg no RHC n. 108.528/AM,
para fins de economia processual ou de celeridade
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
27/6/2019
De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
mediante a eventual concessão de
de ofício, pois, conforme os
habeas corpus
documentos que instruem a inicial do presente
, a irresignação não foi submetida às
writ
instâncias ordinárias. Dessa forma, o exame diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça da nulidade, por afronta ao art. 212 do CPP, representa dupla supressão de
instância, tendo em vista que nem o Juízo de piso nem o Tribunal de Justiça se
manifestaram.
Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal – STF,
art.

ex vi do

102, III, da Constituição da República.
A propósito, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUANTIDADE E VARIEDADEDE
DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA EM DUAS
FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
MERA IRRESIGNAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado.
II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero
inconformismo com o que decidido nos autos.
IV - Além disso, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do
art. 102, III, da Constituição da República.
V - Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada, tão
somente porque contrária aos interesses do embargante.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 766.503/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
11/3/2024
DJe de
.)
15/3/2024

Documento eletrônico VDA51199785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 46883f15-bfd6-4ad6-bb7f-0531fe44220d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.395.707/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
20/2/2024
27/2/2024

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Hipótese em que o embargante reitera os argumentos já devidamente
enfrentados por esta Corte, impondo-se, portanto, a rejeição dos embargos.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:26
Código de Controle do Documento: 46883f15-bfd6-4ad6-bb7f-0531fe44220d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.013.426 / SP
Número Registro: 2025/0226587-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007831620188260566
20402795720248260000
2040279572024826000050002
783162018
7831620188260566
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEOMAR GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS : LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO RODRIGO FERNANDES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIO RODRIGO FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: a585bfcb-c2dc-4953-8f1b-072658a35509

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: a585bfcb-c2dc-4953-8f1b-072658a35509